Tribunal: TJMT
Processo: 8010643-72.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 000.067.251-39 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Sentença de primeiro grau
que, condenou o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

3.

Julgamento em segundo grau

de

parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com jutos de 1% ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição - responsabilidade extracontratual, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

4.

Extrato anexado que demonstra que as inscrições anteriores que existiam no nome da parte autora foram excluídas antes da inclusão debatida nos autos (02.10.2015), portanto, ausente inscrição preexistente no nome da parte autora.

5.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

6.

Embargos de declaração rejeitados
.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - CESSÃO DE CRÉDITOS - RECLAMADA NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES - CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO/DATA DA INSCRIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia pela declaração de inexistência de débito, bem como pela
indenização por danos morais, ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente, no valor de R$ 1.639,00 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais).

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, todavia, não juntou aos autos documentos probatórios suficientes nesse sentido.

3. Os documentos juntados à contestação,
desacompanhados do contrato originário
e específico – firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4. Reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, tendo sido o débito declarado inexistente, é passível a indenização por danos morais, pois o dano se da na modalidade “in re ipsa”, em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Verifico que, no extrato trazido pela parte Reclamante, consta a informação de que há uma negativação diversa da debatida em tela,, realizada pela TELEFONICA, R$ 76,84, inclusão 24/12/2016; realizada posteriormente, que apenas colaborará na apreciação do quantum indenizatório, sem excluir o dano moral.

6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Correção de ofício do termo inicial de juros, sentença que determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da citação, contudo, o presente caso versa sobre responsabilidade EXTRACONTRATUAL, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição - Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais e juros a serem aplicados.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, no mérito, tenho que
não assiste razão a parte Embargante
.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante de que houvessem negativações pré-existentes, verifica-se que, a inscrição discutida foi inserida na data de
02.10.2015, sendo que as inscrições que foram realizadas em data anterior, já haviam sido excluídas
, vejamos:

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão

Valor (R$) 207,47 Exclusão 28/08/2013

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$) 241,27 Exclusão

27/08/2013

GOIAS MOVEIS NOVA MUTUM

Valor (R$) 47,37 Exclusão 15/08/2013

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$)241,27 Exclusão 27/08/2013

ARAGUAIA COMERCIO DE CONFECCOES NOVA MUTUM

Valor (R$) 44,80 Exclusão 27/12/2013

GOIAS MOVEIS NOVA MUTUM

Valor (R$) 116,10 Exclusão 02/01/2014

ARAGUAIA COMERCIO DE CON FECCOES NOVA MUTUM

Valor (R$) 130,00 Exclusão 21/01/2014

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$) 205,91 Exclusão 13/05/2014

ARAGUAIA COMERCIO DE CONFECCOES NOVA MUTUM

Valor (R$) 124,50 Exclusão 29/05/2014

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$) 211,87 Exclusão 09/07/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 75,27 Exclusão 22/09/2014

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$) 208,57 Exclusão 08/10/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$)154,78 Exclusão 28/09/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 716,14 Exclusão 04/01/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 1.418,74 Exclusão 06/07/2015

SICREDI OURO VERDE MT PORTO ALEGRE

Valor (R$) 212,43 Exclusão 17/12/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 80,00 Exclusão 11/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$)80,00 Exclusão 13/07/2015

Ademais, as inscrições posteriores foram sopesadas no momento do arbitramento da condenação.

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO NOVA MUTUM

Valor (R$) 431,38 Exibição

26/02/2016 Exclusão 18/08/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 80,98 Exibição 04/08/2016 Exclusão 08/08/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Valor (R$) 82,80 Exibição 08/12/2016 Exclusão 11/12/2016

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO

Valor (R$) 76,34 Exibição 24/12/2016 Exclusão 24/12/2016

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021